Tribunal: STF
Processo: ARE 1406776
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DEVIDA IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. POLICIAL MILITAR. REPOSIÇÃO SALARIAL. PERCENTUAL DE 4,68% IMPLEMENTADO PELA LEI Nº 2.426/2011. ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO. DESCUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DE ABSORÇÃO DA REVISÃO CONCEDIDA POR REAJUSTES ANUAIS POSTERIORES. AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL NESSE SENTIDO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Por força do princípio da dialeticidade os recursos devem conter as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da decisão/sentença combatida, com impugnação específica. Do apelo nota-se que o recorrente impugnou os fundamentos utilizados pelo magistrado a quo, razão pela qual a rejeição da preliminar arguida é medida que se impõe.



    2. Uma vez que o ente recorrente se comprometeu com o pagamento da reposição salarial concedida pela Lei nº 2.426/2011, mas não comprovou o efetivo adimplemento da diferença salarial, impõe-se a manutenção de sua condenação, sobretudo porque é direito do servidor público estadual o recebimento de tal verba, cabendo ao ente estatal adotar as medidas pertinentes a fim de concretizar os direitos subjetivos daqueles, principalmente considerando seu caráter eminentemente alimentar.



    3. Para que houvesse de fato uma compensação de valores entre a revisão geral anual referente ao ano de 2010 e posteriores alterações de salários decorrente de eventual reestruturação na carreira do servidor, seria necessário que a nova lei que rege a remuneração dos militares previsse expressamente essa condição, o que inexiste. Assim, o apelante não logrou êxito em cumprir o disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, porquanto não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.



    4. Conforme precedentes desta Corte, o marco inicial da prescrição é o prazo final previsto para o pagamento do acordo. Nesse sentido, considerando que o termo final do acordo se daria somente no ano de 2016 e tendo a presente demanda sido proposta ainda em novembro de 2019, evidente que se encontra dentro do lapso temporal permitido para tal mister.



    5. Da leitura da sentença combatida, nota-se que o magistrado a quo, para cálculo dos juros e de correção monetária, adotou os parâmetros fixados nas Teses 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, incabível qualquer modificação neste ponto.



    6. Recurso conhecido e não provido



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput, 37, caput, 42, caput e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente